Tribunal: TJDFT
Processo: 0035256-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

1. Nos casos em que o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020.

3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020.

4. Recurso não provido.